Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747565-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE DOUGLAS DA SILVA CARVALHO PACIENTE: BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FELIPE DOUGLAS MOREIRA CARVALHO em favor de BRUNO SOUSA DO LIVRAMENTO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Após o indeferimento da liminar (ID 53282397), vieram as informações do juízo, noticiando a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de cautelas, em face da proposta de acordo de não persecução penal ofertada pela acusação (ID 53290419) O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 13:40:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator